Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO VIRTUAL. FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, configurado pela indução da vítima em erro, por meio fraudulento eletrônico.
2. A detração prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, é apenas aquela que, na data da sentença, possa influir na fixação do regime de cumprimento da pena. Uma vez proferida a sentença, caberá ao juízo executório analisar a possibilidade de detração.
3. Recurso desprovido.